Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701541-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DOS BICHOS ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA AGRAVADO: JAQUELINE MACHADO OLIVEIRA DESPACHO A parte executada, que teve veículo bloqueado em razão do deferimento de medida antecipatória no agravo de instrumento, pede a liberação do gravame alegando que as partes fizeram acordo. Contudo, nem na petição juntada no agravo nem naquela juntada na execução existe a assinatura da parte contrária e/ou de seu advogado, observando, ainda, que o acordo não foi juntado aos autos. Dessa forma, que o acordo assinado pelas partes venha aos autos e/ou que o patrono da parte exequente, que é a agravante, peticione nos autos confirmando o cumprimento da execução. Prazo de 5 dias. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator